Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731131-43.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0700808-52.2024.8.07.0001 – ids 198179753; 199943236 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação para afastar a coisa julgada e a prescrição e determinou à credora que promova o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado incluindo as verbas previstas no CPC 523, § 1o e indicando bens passíveis de penhora. Alega inaplicável a Lei no 14.010/20, porque a agravada se beneficiaria da suspensão de prescrição posta pela referida norma, por simples negligência e inércia de sua parte em postular seu suposto direito. Subsidiariamente sustenta que o seu termo final observar-se-ia em 20/01/24, considerando o período de recesso forense, sendo atingida a pretensão da recorrida pela prescrição quinquenal, tendo em vista que apresentou a inicial em 10/01/24, com emenda a inicial em 17/02/24, enquanto o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na Ação Civil Pública se deu em 23/08/18, pois somente com a emenda ocorreu a reunião de condições para o desenvolvimento válido e regular do processo – recolhimento das custas. Argumenta coisa julgada, pois a agravada moveu demanda anterior contra a agravante (Proc. 0744377-11.2021.8.07.0001), ajuizada em 16/12/21, na qual foi requerida a análise judicial integral do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Aponta perigo de nado no prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adoção de atos expropriatórios. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (ids - autos principais): “(...). Do cotejo destes autos com a ação de conhecimento de n.o 0744377-11.2021.8.07.0001, que tramitou perante a 9a Vara Cível de Brasília - DF, apura-se que, em que pesem tratarem do mesmo negócio jurídico, qual seja, o contrato de venda e compra de imóvel em construção celebrado entre as partes, as pretensões neles deduzidas são distintas, versando o presente cumprimento de sentença acerca da indenização cujo pagamento foi imposto à executada a fim de minorar os danos morais suportados pela exequente em razão da propaganda enganosa e do atraso no cumprimento do aludido contrato perpetrados por aquela parte, enquanto o feito que tramitou na 9a Vara Cível de Brasília - DF tratou da decretação da injuridicidade da cláusula de tolerância do prazo de entrega do imóvel objeto do instrumento em questão da indenização pelos danos materiais advindos do descumprimento da data estipulada. Assim, impõe-se reconhecer que os limites objetivos das ações são distintos, não havendo que se falar em coisa julgada no que se refere à pretensão exequenda. Tampouco merece prosperar a prejudicial de mérito suscitada pela devedora uma vez que, tendo o título judicial exequendo transitado em julgado em 23 de agosto de 2018 e considerando a prorrogação de todos os prazos prescricionais em curso em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias determinada no artigo 3.o da Lei n.o 14.010/2020 e a suspensão fixada no "caput" do artigo 220 do CPC, impõe-se concluir que a prescrição da pretensão deduzida na inicial apenas ocorreria em 22 de janeiro de 2024. Desta forma, tendo o cumprimento de sentença sido deduzido em 11 de janeiro de 2024, não há que se falar em prescrição da pretensão exequenda. Diante do exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 189935166. (...).” Outrossim, não há risco que justifique a liminar, tendo em vista a inexistência de atos expropriatórios. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator